Tribunal: TJBA
Processo: 8064724-85.2025.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8064724-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AUTOR: MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BAHIA Advogado(s): DIEGO ROCHA DA SILVA REU: ADALICE ALVES DE MIRANDA FILHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. ART. 239 DO CPC. “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 178 DO CPC E ART. 52, VI, DO RITJ. MÉRITO. ART. 966 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA OU ERRO DE FATO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO SEM INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE DA COISA JULGADA. OBITER DICTUM. TEMA 1184 DO STF. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE UTILIDADE PRÁTICA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. 1. A ausência de citação da parte ré não impede o julgamento da ação rescisória quando a demanda se revela manifestamente incabível, nos termos do art. 239 do CPC, inexistindo prejuízo à parte adversa, sobretudo quando o provimento jurisdicional mantém decisão que lhe foi favorável. Aplicação do princípio do “pas de nullité sans grief” (art. 282, § 1º, do CPC). 2. Inexistindo interesse público qualificado, interesse de incapaz ou litígio coletivo possessório, é desnecessária a intervenção do Ministério Público, consoante art. 178 do CPC e art. 52, VI, do Regimento Interno do Tribunal, sendo irrelevante, por si só, a presença da Fazenda Pública na lide. 3. A ação rescisória constitui meio autônomo de impugnação de natureza excepcional, restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão de fundamentos jurídicos adotados na decisão rescindenda nem à reapreciação da matéria decidida. 4. Inexistentes violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato nos estritos termos do art. 966, V e VIII, do CPC, quando a pretensão autoral traduz mero inconformismo com o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal. 5. Configura uso indevido da via rescisória como sucedâneo recursal a tentativa de substituir recurso de apelação não interposto oportunamente, sob pena de afronta à estabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. 6. Além disso, como obiter dictum, ressalto que a Execução fiscal originária de reduzido valor (R$ 2.475,07), cuja eventual retomada, além de processualmente inviável, mostraria utilidade prática questionável, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1184 e das diretrizes administrativas voltadas à racionalização das execuções fiscais de baixo valor. 7. Ausência de condenação em honorários advocatícios diante da inexistência de triangularização processual, por não ter havido citação válida da parte ré. 8. Pedido julgado improcedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8064724-85.2025.8.05.0000, em que figuram como parte autora MUNICÍPIO DE BARREIRAS-BAHIA e como parte ré ADALICE ALVES DE MIRANDA FILHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do voto do relator. Salvador, .